Tribunal: TJES
Processo: 5012379-27.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Pagamento
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012379-27.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZAIRA MARTINELLI

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS SEM PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, na qual o juízo de origem acolheu a impugnação da parte executada para homologar os cálculos apresentados pelo ente público, excluindo os juros compensatórios, por ausência de previsão no título executivo. Além disso, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução, fixados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inclusão de juros compensatórios nos cálculos de cumprimento de sentença, quando ausente previsão expressa no título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O título executivo judicial transitado em julgado não prevê expressamente a incidência de juros compensatórios, tendo delimitado apenas correção monetária desde a data do laudo e juros moratórios a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado, conforme art. 15-B e art. 27, §4º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.
4.
A ausência de embargos de declaração pela parte exequente para suprir eventual omissão do acórdão quanto aos juros compensatórios inviabiliza a rediscussão dessa matéria na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
5.
A inclusão de juros compensatórios no cumprimento de sentença exige demonstração de efetiva perda de renda em decorrência da desapropriação, conforme exige o art. 15-A, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, e reiterada jurisprudência do STF (ADI nº 2.332/DF) e do TJES.
6.
Na hipótese, não houve comprovação de exploração econômica da área desapropriada, que consistia em terra nua ocupada para via pública, o que afasta o cabimento de juros compensatórios.
7.
O juízo de origem agiu corretamente ao homologar os cálculos do ente público, sem a incidência dos juros compensatórios, e ao condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução, sendo que – nesta oportunidade – devem incidir honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
Os juros compensatórios somente podem ser incluídos no cumprimento de sentença se estiverem expressamente previstos no título executivo judicial.
10.
A ausência de previsão expressa sobre os juros compensatórios no título transitado em julgado impede sua inclusão posterior, sob pena de violação à coisa julgada.
11.
A incidência de juros compensatórios exige a comprovação da perda de renda decorrente do desapossamento, conforme determina o art. 15-A, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ZAIRA MARTINELLI
em face do r.
decisum
(evento 13118158), integrada pela r. decisão 13118168, que, no cumprimento de sentença promovido pela ora apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, acolheu a impugnação ofertada por este para homologar os cálculos apresentados pelo ente público no evento 13118147, sobre os quais não incidirão juros compensatórios.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
os juros compensatórios chegaram a ser mencionados no acórdão, conforme se vê na parte final da p. 21 do id 20039617 – referente ao voto vencedor proferido pelo Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, contudo, não houve a especificação do percentual que deveria incidir, tampouco do período, compreendendo os termos inicial e final, para o cômputo. Da análise atenta de todo o acórdão, não observei nenhum trecho que discriminasse, com definitividade, os índices e os períodos que deveriam ser considerados para o cômputo de juros compensatórios, sendo que não houve interposição de embargos de declaração pelas partes para viabilizar o saneamento dessa questão.
” (evento 13118158).

Asseverou que “
fica evidenciada a impossibilidade de se incluir juros compensatórios sobre o valor fixado no título executivo para indenização da parte exequente, tal como feito nos sucessivos cálculos da parte credora após a impugnação apresentada pela parte executada, que sequer pode questionar o incremento de valor de dívida.
” (evento 13118158).

Por isso, condenou a “
parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução, havido entre a diferença entre o último cálculo apresentado (id 25669810) e o valor a ser calculado pela Contadoria do Juízo com os parâmetros supra. O percentual dos honorários fica estabelecido em 2%, conforme parâmetros do art. 27, § 1º do Decreto-Lei nº 3.365/1941, devendo-se observar eventual concessão de gratuidade da justiça à parte exequente, a qual fica mantida por este juízo.
” (evento 13118158).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, é vedado ao juízo da execução inovar em relação aos critérios de cálculo fixados no título executivo judicial, sendo que – neste caso – o comando exequendo delimita, com clareza, apenas a incidência de correção monetária e juros moratórios, deixando à margem qualquer previsão acerca de juros compensatórios, os quais exigem previsão expressa e fundada em fatos comprovados na fase de conhecimento, senão vejamos:

[...] Sobre a referida cifra devem incidir correção monetária desde a data do laudo e juros moratórios a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito (artigos 15-B e 27, §4º, ambos do Decreto Lei nº 3.365/1941). [...] (fl. 21 do evento 13118171)

[...] a título de justo valor de indenização, a quantia de R$700.315,00 (setecentos mil, trezentos e quinze reais) relativamente à desapropriação indireta da área equivalente a 1966,35 m2 ocupada pela rua Tomé de Souza em meio à quadra nº 541 localizada no Conjunto Residencial Parque Exposição. [...] (fl. 05, do evento 13118172)

O título (eventos 13118171 e 13118172) não aponta que o imóvel gerava frutos à recorrente, portanto, a mera imissão da Administração Pública na posse não basta para a incidência de juros compensatórios, sob pena de afronta a coisa julgada, dado que não foram opostos pelos declaratórios para esclarecer a incidência dessa rubrica. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL. INTERESSE RECURSAL. COISA JULGADA. JUROS COMPENSATÓRIOS. OMISSÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O exercício do juízo de retratação de forma parcial não retira o interesse recursal quanto a reforma do capítulo da decisão que não foi objeto de retratação. Preliminar rejeitada. 2. Os juros compensatórios servem, na desapropriação (seja direta ou indireta), para compensar o proprietário/possuidor do imóvel pelo desapossamento injusto e prematuro da posse, uma vez que realizado sem o pagamento do preço devido pelo bem. 3. Aplicam os juros compensatórios às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo, como foi o caso dos autos (art. 15-A, §3º, do Decreto-Lei nº 3.365/41). 4. Os consectários legais da condenação são matérias de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício, desde que não tenha operado o trânsito em julgado da condenação.
5. No caso, a sentença que reconheceu o direito à indenização decorrente do apossamento não previu a inclusão dos juros compensatórios que, em tese, seriam devidos desde a data do desapossamento, não tendo a parte interessada movido recurso visando sanar a omissão. 6. A inclusão de juros compensatórios na fase de cumprimento de sentença, quando tal verba não consta do título judicial transitado em julgado, viola a coisa julgada, devendo ser extirpada dos cálculos da execução.
7. Recurso provido. (TJES; AI 0001124-44.2019.8.08.0037; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/10/2020; DJES 22/01/2021)

O art. 15º-A, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/41 estabelece que os juros compensatórios são destinados a compensar a perda da renda comprovadamente sofrida pelo proprietário por conta do desapossamento do imóvel, sendo devidos à taxa de 6% (seis por cento) ao ano sobre o valor da diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado e o valor da indenização fixado na sentença.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 2.332/DF
1
, reconheceu a constitucionalidade da exigência de prova da perda de renda para a aplicação dos juros compensatórios, reforçando que tais juros não incidem automaticamente, devendo ser demonstrado efetivo prejuízo decorrente da impossibilidade de uso econômico do imóvel.

Nesta hipótese, a área desapropriada cuida de terra nua, incorporada à malha urbana para fins de rua, sem qualquer demonstração de exploração econômica anterior ou de lucros cessantes, o que inviabiliza a incidência dos juros compensatórios, na medida em que a sua finalidade é a de ressarcir o proprietário pela efetiva perda de renda comprovadamente sofrida em decorrência da imissão do ente público na posse do imóvel. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. POSSE DECORRENTE DE OCUPAÇÃO REGULAR DE TERRENO DE MARINHA (ACRESCIDO DE MARINHA). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERDA DE RENDA. SEM INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA DO ARGUMENTO DE LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de desapropriação por utilidade pública. 2. Expropriados que não detêm o domínio do bem, mas apenas a posse, que, no caso concreto, decorre de ocupação regular de terreno de marinha (acrescido de marinha). 3. O e. STF, no julgamento da ADI 2332, afirmou a constitucionalidade do § 1º do art. 15-A do Decreto-Lei n. º 3.365/41, que estabelece que os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário.
4. Ausência de comprovação da perda de renda, na espécie, que impede a incidência de juros compensatórios sobre a indenização.
5. Não há norma que determine que, no caso de desapropriação de posse (domínio útil), o valor da indenização fique limitado a 60% (sessenta por cento) da avaliação. 6. Possibilidade de alienação do bem (com recolhimento de laudêmio) pelo ocupante por valor de mercado, sem nenhuma limitação, que também serve para justificar a improcedência do argumento de pagamento da indenização pelo valor de 60% (sessenta por cento) da avaliação. 7. Sentença parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0019764-13.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 07/03/2022; DJES 04/04/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Na sequência, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objeto no arbitramento realizado na origem, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 01% (um por cento) sobre o excesso de execução (art. 27, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/41).

Esclareço que a verba honorária totalizará 03% (três por cento) sobre a diferença entre o último cálculo apresentado pela exequente/apelante e o montante homologado pelo juízo de origem, mas sua exigibilidade resta suspensa, de acordo com o art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

1
STF. Plenário. ADI 2332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/5/2018 – Info 902.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.